Tribunal: CARF
Processo: 15504.727719/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727719/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.954 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO
OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO REALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Deverá ser permitida a dedução da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência, excetuando o desconto sobre o 13o salário que se submete
exclusivamente ao regime de tributação na fonte pagadora, não podendo ser
deduzido na base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito a dedução da pensão
alimentícia paga sobre os rendimentos auferidos do INSS, no valor de R$ 5.754,43, na base de
cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727719/2012-30
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727719/2012-30

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 27/30):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.256,86, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa do valor de R$ 1.141,57,
efetuada por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
A Pensão Alimentícia, paga em cumprimento de Decisão Judicial, Escritura Pública,
ou por Acordo Homologado Judicialmente, em face das normas do Direito de Família,
descontada do Décimo Terceiro Salário, que é Rendimento Sujeito à Tributação
Exclusiva na Fonte, não deve ser deduzida, dos Rendimentos Tributáveis, na
Declaração de Ajuste Anual, de acordo com a legislação do Imposto de Renda Pessoa
Física.
O valor admitido da Dedução foi informado em DIRF pela fonte pagadora que efetuou
os descontos e também no Comprovante de Rendimentos Anual apresentado.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o contribuinte apresenta a Impugnação (fl. 02)
e documentos comprobatórios alegando, em síntese, que:
- as mudanças de procedimento me levaram a esses erros de lançamento: Primeiro a
mudança de alimentando que alternei em erros consecutivos - Cristina soares
Guimarães ou Maíra Soares Guimarães de Oliveira;
- com a minha aposentadoria surgia a divisão do seu salário em duas fontes pagadoras
e o desconto em folha passou a ser em parte dele, a sentença judicial permanecia a
mesmo embora tenha sido entregue somente a Forluz; e
- são omitidos os recibos dos pagamentos sem deduções diretas no contracheque do
INSS. Conforme a sentença judicial a minha pensão é 30% do meu salário (Forluz +
INSS).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727719/2012-30

DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO.
A parcela da pensão alimentícia judicial incidente sobre o 13o salário pago ao
contribuinte não integra o montante a ser considerado como dedução a este título na sua
Declaração de Ajuste Anual, visto que o rendimento em foco é tributado
exclusivamente na fonte.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde
que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 21/09/2015 (fls. 34/35), o contribuinte, em
21/10/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 38/39), alegando que possui duas fontes de renda
FORLUZ e INSS, sendo certo que o acordo homologado judicialmente previu o desconto da
pensão alimentícia paga em favor de sua filha/alimentanda, Maíra Soares Guimarães de Oliveira,
no percentual de 30% sobre o total das remunerações recebidas, incluindo-se aí o 13o salário,
permitindo-lhe assim beneficiar-se da dedução do imposto de renda em relação as aludidas
despesas pagas em face do acordo judicial homologado no processo no 753.472-9, que tramitou
na 4a Vara de Família de Belo Horizonte/MG, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/66.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia paga sobre o 13o salário (R$
1.141,57) e sobre a parte da pensão paga sobre os rendimentos auferidos do INSS (R$ 6.238,17),
pagos em favor de sua filha/alimentanda, Maíra Soares Guimarães de Oliveira, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
integral das aludidas despesas.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727719/2012-30

Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de peças extraídas do processo no 753.472-9, que tramitou na 4a Vara de
Família de Belo Horizonte/MG (fls. 59/65).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
29/30):
O contribuinte declarou o valor de R$ 14.572,31 a título de pensão alimentícia pago à
Cristina Soares Guimarães, e foi glosado pela fiscalização o valor de R$ 1.141,57,
relativo ao 13o salário (fl. 09).
Do exame dos autos, resta comprovado o direito à dedução da Pensão Alimentícia
Judicial, contudo, esclarece-se que a parcela no valor de R$ 1.141,57 não é dedutível na
Declaração de Ajuste Anual, pois incidiu sobre o 13o salário, que, nos termos do artigo
8o, I, da Lei no 9.250/1995 e artigo 7o e §§ da IN SRF no 15/2001, não está sujeita ao
ajuste, mas ao regime de tributação exclusiva na fonte. Portanto, deve ser mantida
a glosa do valor de R$ 1.141,57.
Quanto à pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 6.238,17, não declarada em
DIRPF, mas solicitada quando da impugnação, o interessado anexou aos autos recibo
assinado pela filha Maíra Soares Guimarães de Oliveira, comprovantes de rendimentos
do INSS (não constam descontos a título de pensão alimentícia judicial) e cópia dos
ofícios enviados às fontes pagadoras Cemig (1991 e 2002) e Forluz (2005) para que
fossem realizados os descontos de 30%, com as devidas deduções, a título de pensão
alimentícia.
Contudo, o interessado não anexou aos autos cópia de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, comprovando que o pagamento a título de pensão
alimentícia judicial solicitado, referente aos rendimentos recebidos do INSS, seja
decorrente de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Portanto,
este não será incluído nas deduções por falta de comprovação.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Em relação a pensão paga sobre os rendimentos recebidos a título de 13o salário,
nada prover, porquanto sujeitos à tributação exclusiva na fonte, ao teor da legislação de regência
(art. 638, III do RIR/99), não sendo assim passível de dedução via ajuste anual.
Já em relação a pensão incidente sobre os rendimentos recebidos INSS, melhor
sorte lhe socorre. A prova documental carreada é inconteste em demonstrar que, de fato, coube
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727719/2012-30

ao Recorrente, à época empregado da CEMIG, promover o pensionamento fixado em “30%
(trinta por cento) de todas as suas remunerações brutas, deduzindo as parcelas do INSS,
imposto de renda e contribuição de dependência da Forluz (Caixa de Assistência)” à sua
filha/alimentanda, Maíra Soares Guimarães de Oliveira, conforme se depreende do acordo
judicial homologado por sentença no processo no 753.472-9 (fls. 59/65), cujos pagamentos estão
atestados tanto pelo informe de rendimentos da FORLUZ, quanto pelo recibo fornecido pela
alimentanda sobre os rendimentos recibos do INSS (fls. 54 e 66).
Não obstante, constando que no acordo judicial homologado coube ao Recorrente
arcar com o pensionamento de sua filha/alimentanda, no percentual de 30% sobre todos os seus
rendimentos deverá, ao meu sentir, diante da sentença homologatória obtida, também permitir a
dedução da pensão sobre os rendimentos recebidos do INSS, cujo valor pago perfez o total de R$
5.754,43 (R$ 19.340,84 - R$ 159,40/IRRF = R$ 19.181,44 x 30% = R$ 5.754,43), constituindo-
se o excedente pago, atestado pelo recibo carreado (fls. 66), em mera liberalidade.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado na prova documental produzida e atendo-se ao fato que a parte da pensão paga sobre
os rendimentos recebidos do INSS restou afastada, por falta de comprovação, pela ausência de
apresentação dos termos do acordo homologado, urge o reconhecimento do direito à dedução
dos valores pagos, em complemento dos descontos em folha pela FORLUZ.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para reconhecer o direito a dedução da pensão alimentícia paga sobre os rendimentos auferidos
do INSS, no valor de R$ 5.754,43, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original